Tribunal: TJSP
Processo: 0069590-55.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelações Criminais – Sentença de parcial procedência da acusação, por meio da qual o réu foi condenado pelo delito de roubo majorado ("concurso de agentes") e absolvido quanto à imputação de corrupção de menores – Recurso ministerial visando a condenação do sentenciado também pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA, em concurso material com o delito do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código

Ementa:
Apelações Criminais – Sentença de parcial procedência da acusação, por meio da qual o réu foi condenado pelo delito de roubo majorado ("concurso de agentes") e absolvido quanto à imputação de corrupção de menores – Recurso ministerial visando a condenação do sentenciado também pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA, em concurso material com o delito do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, bem como a majoração das penas relativas ao crime de roubo em patamar superior ao mínimo legal (1/3), ante a presença de duas majorantes – Delito de corrupção de menores que é "formal", consumando-se independentemente de prova da honestidade anterior do menor, que não constitui elemento normativo do tipo – Súmula 500 do STJ e jurisprudência majoritária das Cortes Superiores – Aplicação da regra do concurso formal de infrações que é de rigor no caso destes autos, considerada a ausência de indícios de que a ação caracterizadora da corrupção resultou de deliberação autônoma, estando, ao contrário, compreendida na deliberação quanto à prática do delito de roubo – Multiplicidade de causas de aumento que exterioriza maior determinação na busca do resultado por parte do agente – Apelo ministerial parcialmente provido, com reflexo nas penas.
Recurso defensivo visando, exclusivamente, a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena corporal – Gravidade do fato (roubo praticado em concurso de agentes com dois adolescentes) que autorizava a fixação do regime fechado – Recurso desprovido.